Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Prescrição intercorrente. Desídia do credor. Não verificada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Execução. Pretensão de declaração de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Aferir se no caso estão presentes os requisitos para a decretação da prescrição.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente consiste na extinção do direito de ação em razão da inércia do autor durante a tramitação do processo. Seu objetivo é garantir que a parte seja diligente e coopere com a celeridade processual, evitando eternização de processo, o que seria danoso para o aparelho judiciário e prejudicial ao devedor pela demora excessiva.
4. No caso, existe a possibilidade de satisfação do crédito, foi feita penhora em outros processos, e não se verifica desídia do credor. A prescrição, outrossim, deve ser considerada caso se dê ao credor derradeira oportunidade de indicar bens penhoráveis com a advertência de que se não o fizer poderá ocorrer a prescrição. Mantém-se a decisão que indeferiu a decretação de prescrição.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.